Tribunal: TJSP
Processo: 1500830-91.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500830-91.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
DANILO DE JESUS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo para redimensionar a pena do réu Danilo de Jesus Ramos
para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
2
VOTO No 44057
APELAÇÃO No 1500830-91.2019.8.26.0270 - PD
COMARCA: ITAPEVA 2a VARA
APELANTE: DANILO DE JESUS RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Recurso
defensivo
postulando a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação, nos moldes em que proferida.
Redução da pena-base. Crime cometido nas imediações de
estabelecimento de saúde e ginásio de esportes. Causa de
aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006
mantida. Regime inicial fechado que não comporta
alteração. Recurso defensivo parcialmente provido para
redimensionar a pena.
Pela r. sentença de fls. 183/188, cujo relatório fica
adotado, DANILO DE JESUS RAMOS, vulgo “Tijolo”, foi condenado
à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793
(setecentos e noventa e três) dias-multa, no piso legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/2006.
Inconformado,
apela
o
sentenciado
buscando
a
absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o
artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, postula a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
3
redução da pena-base, afastamento da causa de aumento do artigo
40, inciso III, da Lei de drogas e a redução da pena de multa (fls.
192/199).
Recurso regularmente processado, com contrarrazões (fls.
204/207), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do apelo defensivo (fls. 228/230).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre
Defesa, anoto desde logo que a condenação do réu pelo crime de
tráfico de drogas foi bem decretada.
Realmente, ficou bem comprovado que, no dia 28 de
fevereiro de 2019, por volta das 16 horas, na Rua Armando Fadini
no 38, na cidade e comarca de Itapeva, o réu Danilo de Jesus
Ramos tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de
“maconha”, com peso líquido de 10,39g (dez gramas e trinta e nove
centigramas), substância entorpecente que causa dependência
física
e
psíquica,
sem
autorização
e
em desacordo
com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam denúncia
anônima de que o imóvel localizado no endereço acima informado
era utilizado para o tráfico de drogas exercido por pessoa
conhecida como “Tijolo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
4
Realizaram campana no local e visualizaram uma
movimentação típica de negociação de drogas. Em seguida, em
cumprimento de mandado de busca, estavam se dirigindo ao local,
ocasião em que, no caminho, se depararam com Danilo, que foi
abordado e conduzido à residência apontada na denúncia
anônima. Durante as buscas, foi localizado, sobre o armário da
cozinha, 01 (uma) porção de “maconha”, além de dois aparelhos de
telefone celular, anotações contendo informações de contas
bancárias e a quantia de R$268,00 (fls. 92/93).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, tanto
na fase policial, como em pretório, o acusado Danilo de Jesus
Ramos negou a prática criminosa, dizendo que a porção de
“maconha” encontrada em sua residência era para seu consumo
pessoal (fls. 06 e mídia).
Todavia, a frágil e inverossímil versão escusatória
apresentada pelo réu restou escoteira nos autos, em aberto conflito
com a realidade probatória.
Por outro lado, os informes prestados pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão do entorpecente,
acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
auto de constatação preliminar (fls. 29/31), laudo definitivo (fls.
69/72) e relatório de investigação (fls. 74/77), servem como prova
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
5
formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Alessandro Corbage
de Sá e Bruno Ferrari de Almeida Camargo, sob o crivo do
contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando a
dinâmica dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o
quadro de tráfico de drogas envolvendo o acusado. Com efeito, em
depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles
prestados na fase extrajudicial, os referidos milicianos reafirmaram
em Juízo que receberam denúncia anônima que noticiava que
indivíduo de vulgo “Tijolo” estava comercializando drogas em sua
residência. Fizeram campana, oportunidade em que perceberam o
réu em comportamento típico de tráfico de drogas. Relataram que,
poucos dias depois, reuniram uma equipe e voltaram ao local, com
mandado
de
busca
e
apreensão.
Perceberam
novamente
movimentação típica de comercialização de drogas na residência do
acusado. Diante disso, entraram na residência do apelante e
encontraram o entorpecente (fls. 02/04 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário,
assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum
de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
6
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se
comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância
com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico
de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório pelo crime de tráfico de drogas era mesmo de rigor.
De fato, a quantidade de “maconha” apreendida (01 porção
pesando 10,39g), aliada às demais circunstâncias da prisão, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
7
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que fizeram referência
à existência de denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas
exercido no local dos fatos por indivíduo de vulgo “Tijolo, bem como
a realização de breve campana, por meio da qual visualizaram o
réu comercializando drogas no dia anterior à diligência policial que
culminou na localização do entorpecente na residência e a
localização de certa quantia em dinheiro (R$268,00), sem
comprovação de sua procedência lícita, porquanto o réu não
comprovou atividade laborativa lícita, não deixam dúvida de que o
réu Danilo estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas,
não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência
de provas, tampouco em desclassificação para o artigo 28, da Lei
no 11.343/2006.
Importante consignar, ademais, que o fato de o apelante
ser eventualmente usuário de drogas, não afasta a condição de
traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também
passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter
dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido
de que o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado.
A reprimenda, contudo, comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
8
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi majorada
na fração de 1/6 (um sexto), justificada nos maus antecedentes do
acusado (fls. 143/154). No entanto, verifico que o réu ostenta
apenas uma condenação definitiva nos autos do processo no
0003946-29.2012.8.26.0270 (fls. 148), a qual foi utilizada na fase
seguinte como agravante da reincidência. Assim, fixo a básica no
mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Na fase intermediária, a pena foi exasperada de 1/6 (um
sexto), pela comprovada reincidência, que no caso, é específica (fls.
148 processo no 0003946-29.2012.8.26.0270), resultando em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na última etapa do cálculo, a pena foi majorada na fração
de 1/6 (um sexto), pela presença da causa de aumento do artigo
40, inciso III, da Lei de drogas, tendo em vista que do relatório de
investigação de fls. 74/78 constou que as drogas foram
apreendidas a 175m do Posto de Saúde e a 361m do Ginásio de
Esportes do Bairro Morada do Bosque, não havendo, portanto,
como ser acolhida a pretensão de afastamento da majorante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
9
Anoto que se encontra bem fundamentada a vedação de
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006: “(...) inviável a incidência da minorante
prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, considerando as
circunstâncias
do
caso
concreto,
que
indicam
maior
envolvimento do réu com o mundo do crime, além do fato de
que já possui condenação definitiva pela prática do mesmo
delito, confirmando, assim, a sua periculosidade.” (fls. 187).
Ademais, a localização de quantia em dinheiro, sem comprovação
de atividade laborativa lícita do acusado, que, repita-se, é
reincidente específico, evidenciam que Danilo dedicava-se a
atividades criminosas e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.
Logo, a pena definitiva fica redimensionada para 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso mínimo.
Por outro lado, incabível o requerimento de redução da
pena de multa, que é parte integrante da sanção aplicada ao
apelante, conforme dispõe o preceito secundário do artigo 33 da Lei
11.343/2006, em plena vigência, não existindo fundamento legal
para a redução pleiteada. Anoto, ainda, que a pena de multa deve
guardar conformidade com a pena corporal e seu afastamento
implicaria violação ao princípio constitucional da legalidade.
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial fechado para
desconto da pena corporal, sendo certo que as circunstâncias do
caso concreto, bem esclarecidas nos autos, não recomendam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500830-91.2019.8.26.0270 Itapeva
10
fixação de regime prisional menos rigoroso, que, efetivamente, não
seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado
pelo réu, que é reincidente específico (art. 33, § 3o, do CP).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para redimensionar a pena do réu Danilo de Jesus
Ramos para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença monocrática por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)